Tribunal: TJES
Processo: 0003683-74.2004.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003683-74.2004.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIL MARCOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003683-74.2004.8.08.0012

APELANTE: GIL MARCOS VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: HUGO WEYN - ES23862-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGA OMISSÃO – NÃO CONSTATADA - EMBARGOS DESPROVIDOS

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. Hipótese na qual não se constata a ocorrência de qualquer vício no acórdão impugnado, tratando-se a oposição dos presentes embargos de mera pretensão da defesa de rediscutir os fundamentos que ensejaram a manutenção da pronúncia do embargante.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003683-74.2004.8.08.0012

APELANTE: GIL MARCOS VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: HUGO WEYN - ES23862-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por

GIL MARCOS VIEIRA
em face do Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça (Id. 6793728), por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do réu, mantendo-se integralmente os termos da sentença condenatória.

A defesa opôs embargos no Id. 6893838, argumentando que há omissão no acórdão por não enfrentamento de todas as teses invocadas pela defesa. Aduz que não fora considerado o Laudo de Alcoolemia constante dos autos, bem como não houve aplicação do art. 302, § 3º, do CTB. Repisa, mais uma vez, que a condenação do embargante foi manifestamente contrária à prova dos autos.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no Id. 7348307, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Na hipótese, na linha do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, não se constata a ocorrência de qualquer vício no acórdão impugnado, tratando-se a oposição dos presentes embargos de mera pretensão da defesa de rediscutir os fundamentos que ensejaram a manutenção da pronúncia do embargante.

Em relação à omissão a respeito da análise do Laudo de Alcoolemia, cito trecho do acórdão, na qual houve menção expressa ao mencionado laudo:

“(...) A defesa, inicialmente, aponta que a constatação do dolo eventual ocorreu, tão somente, em razão do apelante ter informado que ingeriu bebida alcoólica no dia, porém ao exame clínico apresentou-se lúcido e orientado.

No entanto, no depoimento prestado pelo Policial Militar Humberto de Almeida Rosário consta que o apelante foi submetido ao teste de alcoolemia, sendo verificado que ele apresentava um grau de 0,85 mg/L ,
quantum
bem acima do que era à época tolerado pela legislação de trânsito (Id. 512367, p. 25 – Vol. 1).

Além disso, a conclusão a respeito do dolo eventual não se baseou exclusivamente na constatação de embriaguez do apelante, sendo declinadas circunstâncias objetivas que demonstravam a assunção de risco a respeito do evento criminoso. As vítimas narraram que o apelante descia uma rua em alta velocidade, tendo colidido com veículos que estavam na sua mão de direção e, após perder a direção do veículo automotor, invadiu a pista contrária e colheu as vítimas que transitavam na calçada. Apurou-se, ainda, que havia
chovido um pouco antes do evento criminoso, de sorte que havia necessidade de maior cautela do apelante na direção do automóvel. (...)”

A respeito da aplicação do art. 302, § 3º, do CTB, também destaco trecho enfrentando o pedido da defesa:

“(...) No que concerne ao pedido de aplicação retroativa da lei penal mais benéfica, constante no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, ressalta-se que revela-se inviável. Isso porque o apelante fora julgado pelo Tribunal do Júri, em razão de ter sido pronunciado por delito de homicídio doloso."

A tese invocada pela defesa esbarra na convicção dos jurados, porquanto exigiria a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“
A superveniência de nova legislação, no curso do processo de conhecimento, criando a figura do homicídio culposo

praticado por condutor de veículo sob a influência de álcool, não admite a aplicação imediata da lei mais benéfica àqueles que dirigiam embriagados ou sob efeito de substâncias psicoativas e se envolveram em homicídio

no trânsito

qualificado, nas instâncias ordinárias, como doloso (dolo eventual), se as circunstâncias do caso concreto revelam outros indícios aptos a amparar um juízo preliminar, exercido em decisão de pronúncia, de que o motorista do veículo assumiu o risco de produzir o resultado morte, impondo-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri,

juízo natural da causa.” (HC n. 851.363, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/10/2023.)”

Nessa ordem de ideias, não se constata qualquer dos vícios estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.